Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-31.2022.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), SANDRA REGINA PEREIRA - CPF: 058.126.898-90 (IMPETRANTE), EXMA. JUÍZA EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Mandado de Segurança:

1000663-31.2022.8.11.9005

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Impetrante(s):

SANDRA REGINA PEREIRA

Impetrado(s):

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO PARA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ORDEM CONCEDIDA.

1.

O recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, consoante artigo 42 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme artigo 27 da Lei n.º 12.153/09.

2.

A Fazenda Pública não tem a prerrogativa de prazo em dobro para recorrer, diante da expressa previsão do artigo 7º da Lei 12.153/2009. Trata-se de norma especial, aplicável no sistema dos Juizados Especiais. Intempestividade reconhecida.

3.

ORDEM CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Sinop.

A parte impetrante alega que a autoridade coatora, equivocadamente, admitiu o recurso inominado interposto nos autos nº 1018407-77.2021.8.11.0015, mesmo este sendo intempestivo. E que embora tenha chamado o feito à ordem, o juízo de origem fundamentou no sentido de que a Fazenda Pública goza das prerrogativas dos prazos diferenciados sempre que atuar em juízo, seja como parte, assistente ou interveniente.

Diante disso, requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão do despacho coator, de forma a impedir que o juízo coator remeta os autos para as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, enquanto pendente de decisão com trânsito em julgado do presente mandado de segurança.

A medida liminar foi deferida por meio da decisão proferida no ID n. 137476166.

O impetrado prestou as informações ao ID n. 139317162.

O Ministério Público em sua manifestação postulou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil (id nº 138033697).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

No caso dos autos, a premissa maior do direito líquido e certo afirmado está amparada no direito constitucional ao contraditório e na aplicação subsidiária das regras do CPC e integrativa da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Pois bem.

Da conjugação dos artigos 1º e 27 da Lei nº 12.153/09, com o art. 42 da Lei 9.099/95, (aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais Fazendários), o prazo para interposição de recursos será de 10 (dez) dias.

No caso, o Município foi intimado de forma eletrônica em 23/05/2022, cujo prazo recursal findou em 06/06/2022. Todavia, o recurso somente foi protocolado em 07/06/2022, quando já transcorrido o prazo recursal, pelo que intempestivo o recurso.

Cumpre frisar que no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda, não há prazo diferenciado para interposição do recurso, conforme artigo 7º da Lei 12.153/2009:

Art. 7º. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Dito isso, impõe-se o não conhecimento do recurso inominado interposto pelo Município de Sinop na ação originária nº 1018407-77.2021.8.11.0015, uma vez que apresentado além do prazo peremptório.

Posto isso,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado e no mérito
VOTO
no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA,
confirmando a liminar outrora deferida, e, por consequência, reconheço a intempestividade do Recurso Inominado interposto pelo Município de Sinop na ação originária.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022